Tribunal: TJBA
Processo: 8091633-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091633-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AIDILMA MATOS GUIMARAES

Advogado(s)
:
INAIA ROCHA SANTOS, TIAGO MENEZES DE OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS MARTINS SOUTO NETO, PATRICIA SHIMA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONSTATADAS. FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso
em exame

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao apelo do Autor, declarando a abusividade dos reajustes aplicados, determinando a sua substituição pelos índices da ANS, com devolução do valor pago a maior das parcelas não prescritas.

II. Q
uestão em discussão

2. São
duas as questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à análise dos documentos e argumentos trazidos pela Embargante sobre a abusividade dos reajustes; (ii) estabelecer se o acórdão carece de fundamentação adequada.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração, conforme art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito já decidido.

4. A omissão alegada não se verifica, pois o acórdão embargado analisou detalhadamente as questões postas, fundamentando de maneira clara a abusividade dos reajustes aplicados, ante a ausência de provas documentais suficientes apresentadas pelas Rés.

5. A alegação de contradição interna do acórdão também não procede, já que a decisão está devidamente fundamentada e a conclusão decorre logicamente da análise das provas e da aplicação da legislação e da jurisprudência.

6. Por fim, o que se verifica é que a Embargante sustenta seu recurso em alegações genéricas e que não têm pertinência com o caso ora em análise.

IV. Dispositivo e Tese

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada, devendo ser rejeitados quando inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1882262/TO, rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 22.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1085670/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.08.2023; TJBA, Embargos de Declaração nº 0566911-26.2017.8.05.0001, rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 17.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8091633-35.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, a
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
e
AIDILMA MATOS GUIMARAES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA